Tribunal: STF
Processo: RHC 224551
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Valdemir José Tappero e Aristarco dos Santos Narciso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 640.728/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALDEMIR JOSÉ TAPPERO e ARISTARCO DOS SANTOS NARCISO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 0024368-55.2013.8.24.0008). 



    Os pacientes foram condenados pela prática, por duas vezes em continuidade delitiva, do delito descrito no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal. Valdemir recebeu a pena de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e Aristarco a pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto. À apelação defensiva foi negado provimento em acórdão assim ementado (fls. 514-515):



    [...]



    Neste writ, a impetrante aponta constrangimento ilegal consistente na violação de domicílio; na não conversão do julgamento em diligência a fim de oportunizar a proposta de acordo de não persecução penal – ANPP; na fixação de regime inicial semiaberto sem fundamentação válida; e no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pleiteia a decretação da nulidade do ingresso da polícia no domicílio dos pacientes sem mandado judicial; a suspensão do julgamento da apelação e a sua conversão em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal aos pacientes, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP; e a fixação do regime aberto bem como a substituição da pena privativa de liberdade por multa e por uma restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal (fl. 19). (eDOC 42)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 75)



    Nesta via, o recorrente requer “o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, a fim de que seja concedida a ordem para 1) converter o julgamento da apelação em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal aos pacientes, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP; 2) fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – para ambos os pacientes.”



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte objeto deste recurso:



    No presente caso, depreende-se dos autos que a Corte de origem invocou fundamentos para indeferir a pretensão defensiva quanto à eventual proposta de acordo de não persecução penal que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência se consolidou quanto à retroatividade do art. 28-A do CPP, incluído pela Lei n. 13.964/2019, desde que a exordial acusatória ainda não tenha sido recebida. 



    Ressalte-se que não passa despercebido por este Tribunal a submissão à sistemática da repercussão geral do HC n. 185.913/DF, ainda pendente de julgamento, que caso venha a lograr tese favorável à pretensão da defesa quanto à retroatividade do instituto até o trânsito em julgado da condenação, a situação poderá ser revista futuramente, até mesmo na origem.



    [...]



    De fato, diviso que, in casu, o processo foi sentenciado na data de 18/8/2018 (fls. 352-360), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, que foi publicada em 24/12/2019, com vigência superveniente a partir de 23/1/2020. 



    Destarte, não obstante o entendimento da combativa Defesa, forçoso concluirse que não há constrangimento ilegal a coarctar na presente via, porquanto o v. acórdão combatido encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, no tocante à matéria do ANPP, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.



    [...]



    Relativamente à fixação do regime inicial para o cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. Ademais, "estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu" (HC n. 413.565/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2017). Portanto, inexiste ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que permitiu a elevação das basilares.



    Por fim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, o que inviabiliza a benesse na forma do art. 44, III, do CP, por não se mostrar suficiente para a prevenção e repressão do delito praticado. (eDOC 75)



    Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno.



    A Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 231.789, de minha relatoria, em julgamento encerrado no dia 18.10.2023, firmou o entendimento que o acordo de não persecução penal é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado, mas que a parte deve ter requerido na primeira oportunidade que teve de falar nos autos após a vigência do instituto. Transcrevo a ementa do julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado. 3. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo não provido.



    Conforme anteriormente destacado sobre o efeito da natureza híbrida e o da eficácia retroativa do ANPP, tanto a acusação quanto a defesa deveriam, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, ter oferecido ou requerido a incidência na primeira oportunidade de intervenção nos autos. 



    Logo, se o suspeito/investigado/acusado deixou de se opor tempestivamente quanto à negativa explícita ou implícita do ANPP, responsabiliza-se pelo comportamento omissivo (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 2020), razão por que não pode requerer a incidência depois da realização de atos subsequentes, ou seja, iniciada a instrução ou proferida a sentença; a conduta significa violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual. 



    Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13964/19, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    Da leitura dos autos, verifico que a apelação foi interposta em 5.9.2018 (eDOC 18, p. 13) e julgada em 3.12.2020. (eDOC 27, p. 10).



    Nos embargos de declaração, o recorrente requereu a remessa dos autos ao Ministério Público para a avaliação da possibilidade de oferta do ANPP. (eDOC 27, p. 28)



    O fundamento adotado pelo Tribunal recorrido diverge da jurisprudência da Corte, que caminha no sentido de viabilizar a oferta do acordo mesmo após proferida sentença.



    Não é caso, todavia, de conversão do julgamento em diligência, até mesmo porque ele já ocorreu, muito menos de suspensão do processo, mas de apenas determinar a remessa ao MP para a análise devida.



    Quanto ao pedido de abrandamento de regime e substituição da pena corporal, não tem razão o recorrente. 



    A presença de circunstância judicial negativa demonstra ausência de ilegalidade na fixação de regime mais gravoso e na vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, verbis:



    ‘Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos ao promotor de justiça para que avalie a possibilidade de oferta do ANPP, mantido o processo no estado em que se encontra (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente